Tribunal: STF
Processo: ARE 1503687
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. LIMITAÇÃO DE DEDUÇÃO. DECRETO N° 10.854/2021. IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÕES NÃO PREVISTAS NA LEI Nº 6.321/1976. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MP N. 1.108/2022, CONVERTIDA NA LEI 14.442/2022. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA CONVALIDANDO OS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES ILEGAIS.



     1. Trata-se de Remessa Necessária e de Recurso de Apelação interposto pela UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL (ev. 45/JFRJ) em face de sentença (ev. 19/JFRJ), complementada pela decisão do ev. 31/JFRJ, para declarar a ilegalidade do art. 645, § 1º, do Decreto 9.580/18, com redação dada pelo Decreto 10.854/21, e determinar que a autoridade impetrada apure o IRPJ devido pelas impetrantes com os descontos integrais do PAT, nos termos da legislação anterior à vigência do Decreto nº 10.854/2021. Declarou, ainda, o direito de compensação tributária de valores eventualmente pagos a maior em razão do disposto na atual redação do art. 645, § 1º, do Decreto 9.580/18, devendo ser observados os requisitos da compensação na legislação tributária vigente. 



    2. O art. 1º da Lei nº. 6.321/76, com a redação vigente ao tempo da publicação do Decreto nº 10.854/2021, assegurou às empresas o direito de deduzir, da base de cálculo do IRPJ, o dobro das despesas comprovadamente realizadas no período base para o custeio de programas de alimentação do trabalhador, previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho. 



    3. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar as disposições previstas na Lei nº. 6.321/76 à luz das alterações introduzidas pela Lei 9.532/97, firmou sua jurisprudência no sentido de que “Se o artigo 1º, da Lei nº 6.321/76, é claro no sentido de que a dedução do PAT recai sobre o lucro tributável (não tendo sido revogado no ponto pela legislação posterior, pois a Lei n. 9.532/97 tratou apenas dos limites e não da base de cálculo do benefício), os arts. 5º e 6º, I, da Lei n. 9.532/97, são claros no sentido de que o limite da dedução recai sobre o imposto de renda devido. São duas coisas distintas: o cálculo do benefício (lucro tributável) e o limite do benefício (imposto de renda devido)”. Precedentes. 



    4. O Decreto nº 10.854/2021, ao alterar o Regulamento do Imposto de Renda (Decreto nº 9.580/2018), estabeleceu restrições ao benefício fiscal não previstas na Lei nº. 6.321/76, em manifesta ofensa ao princípio da legalidade (art. 5º caput, e artigo 150, I, da Constituição Federal; art. 97 do CTN), tendo em vista que o decreto regulamentar não pode inovar no ordenamento jurídico estabelecendo direitos e obrigações não previstas em lei. 



    5. Precedentes do STJ reconhecendo a ilegalidade de diversas normas infralegais que instituíram restrições não previstas em lei à fruição do benefício fiscal de dedução das despesas do PAT, tal como o fez o Decreto nº 10.854/2021: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.500.769/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 28/8/2019; REsp n. 1.411.780/PE, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 12/11/2013, DJe de 20/11/2013; REsp n. 157.990/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 18/3/2004, DJ de 17/5/2004. 



    6. A Lei nº. 6.321/76 somente passou a delegar ao Poder Executivo a regulamentação do benefício fiscal aqui discutido com a edição da Medida Provisória n. 1.108/2022, publicada no DOU em 28/03/2022, posteriormente convertida na Lei nº 14.442/2022. De fato, a MP n. 1.108/2022 alterou a redação do art. 1º da Lei nº. 6.321/76 para autorizar o Presidente da República a, mediante decreto, estabelecer a forma e os limites para a dedução das despesas do PAT no lucro tributário. Não obstante isso, o Decreto n. 10.854/2021 é anterior à deslegalização das condições e limites da dedução fiscal, que passou a ser admitida apenas após a publicação da MP n. 1.108/2022. Portanto, o artigo 186 do Decreto n. 10.854/2021 não tinha fundamento legal ao ser editado, sendo nulo desde a sua origem, cumprindo ressaltar que nem a referida Medida Provisória nem a lei resultante de sua conversão convalidaram as disposições do Decreto n. 10.854/2021, que impôs restrições à dedução fiscal das despesas com o PAT sem aparo legal. 



    7. Precedentes reconhecendo a ilegalidade do artigo 186 do Decreto n. 10.854/2021: TRF4 5002254-56.2022.4.04.7107, SEGUNDA TURMA, Relator RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em 16/08/2022; TRF 3ª Região, 6ª Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5002225-14.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal PAULO SERGIO DOMINGUES, julgado em 09/09/2022, Intimação via sistema DATA: 13/09/2022.



     8. Cumpre registrar que a compensação que se admite depende do trânsito em julgado desta decisão judicial, na forma do que dispõe o art. 170-A do CTN e deve observar a prescrição quinquenal, a ser realizada na esfera administrativa, procedimento sujeito ao crivo da autoridade fazendária, que estará livre para empreender as ações de fiscalização cabíveis, de forma que a procedência do pedido nesta demanda não implica homologação de qualquer quantia.



     9. Remessa necessária e apelação a que se nega provimento. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 84, inciso IV; 150, incisos I e III, alínea “b”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente